Tribunal: CARF
Processo: 11080.909415/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909415/2013-47
ACÓRDÃO
3202-002.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada intempestiva a apresentação da correspondente manifestação
de inconformidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.014, de 20 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.909414/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909415/2013-47
2

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Pedido de ressarcimento de créditos de
COFINS Não-Cumulativa - Exportação, relativos ao 1o Trimestre de 2009, formalizado no
PER/DCOMP no 40683.30418.290409.1.1.09-4309, transmitido em 29/04/2009.
Em 04/12/2013, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico, mediante o qual houve
reconhecimento parcial do direito creditório, razão pela qual a compensação declarada na DCOMP
no 25359.46152.290409.1.3.09-7411 foi parcialmente homologada e o pedido de ressarcimento
objeto dos presentes autos foi indeferido.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou em 20/01/2014, a
manifestação de inconformidade, alegando que a autoridade administrativa considerou somente
os créditos de COFINS decorrentes de aquisições no mercado interno vinculadas à receita de
exportação, e não considerou os créditos de COFINS decorrentes de importações vinculadas à
receita de exportação, resultando no indeferimento do Pedido de Ressarcimento.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 03-
90.765, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Brasília/DF, julgou intempestiva a defesa ofertada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, alegando ser
tempestiva a impugnação por ela apresentada, pugnando pelo conhecimento do recurso.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I- DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909415/2013-47
3
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, face à intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, reafirmada adiante, não pode ser conhecido.
Discute-se nos autos a possibilidade de interposição de recurso voluntário em
processo administrativo contra decisão que não conhece da impugnação à
notificação de infração, por intempestividade.
O DRJ/BSB confirmou a intempestividade da impugnação à notificação da
infração, bem como corroborou o entendimento de que a não apresentação da
impugnação no prazo legal configura revelia e impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo.
No presente caso, a Recorrente foi cientificada do teor do Despacho Decisório no
de rastreamento 068622343, por via postal, em 13/12/2013, sexta-feira,
conforme Consulta Postagem por AR – Aviso de recebimento à folha 28.

A contagem do prazo de trinta dias para apresentação da impugnação se iniciou,
então, no dia 16/12/2013 – segunda-feira; e se encerrou no dia 15/01/2014 –
quarta-feira, dia de expediente normal. Conforme consta na fl. 02 dos autos, a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada somente em 20/01/2014,
sendo, portanto, intempestiva.
Com efeito, os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/721, assim regulam o efeito e o
prazo para a impugnação à notificação da infração em sede de procedimento
administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909415/2013-47
4
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Assim dispõe o inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72 ao prever:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
Nessa modalidade de intimação, o momento a ser considerado como efetiva
ciência é exatamente a data do recebimento:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for
omitida, quinze dias após a entrega da intimação à agência postal-
telegráfica;
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que no presente caso, a Recorrente teve ciência da decisão recorrida em
data de 13/12/2013, (sexta-feira) conforme atesta o Aviso de Recebimento.
A contagem do prazo de trinta dias para apresentação da impugnação se iniciou,
então, no dia 16/12/2013 – segunda-feira; e se encerrou no dia 15/01/2014 –
quarta-feira, dia de expediente normal. Conforme consta dos autos, a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada somente em 20/01/2014,
sendo, portanto, intempestiva.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909415/2013-47
5
Destarte, pelo que se pode depreender da interpretação aos citados dispositivos
legais, a falta da impugnação da exigência no prazo de trinta dias obsta a
instauração da fase litigiosa do procedimento, de maneira a autorizar a
constituição definitiva do crédito tributário.
Ante a manifesta intempestividade da Manifestação de Inconformidade, correto o
entendimento da autoridade fazendária ao entender como intempestiva a
impugnação do contribuinte.
Daí, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator(a)

Fl. 215
DF CARF MF
Original